Tribunal: STF
Processo: HC 208581
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ailton Pereira de Souza contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 695.472/SP (documento eletrônico 2).



    Os impetrantes pedem:



    “1. Anular o processo desde a sentença de pronúncia em excesso de linguagem, em violação ao art. 413, § 1º, do CPP, determinando-se a repetição do ato; e



    2. Conceder a liberdade provisória, revogando-se a prisão preventiva e determinando-se a imediata expedição alvará de soltura, ante a manifesta ausência de contemporaneidade dos fatos levantados pelo Juízo para decretá-la, bem como de qualquer das hipóteses previstas no art. 312, do CPP, e de fundamentação, inobservado o disposto no art. 93, IX, da CF, e no art. 315, § 2º, III, do CPP, que tornam o decidido nula, nos termos do art. 564, V; ou



    3. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que se aplique medidas cautelares diversas da prisão, vistas no art. 319, do CPP; e



    4. Por fim, respeitosamente, requer se análise do presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP” (págs. 21-22 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A decisão de pronúncia, ao contrário de uma sentença penal condenatória, deve, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, restringir-se a apontar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, a fim de que não influencie indevidamente no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma decisão de pronúncia dotada de excessos.



    2. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021).



    3. Na hipótese, não se configurou o alegado excesso de linguagem da decisão de pronúncia, a qual não extrapolou a demonstração da concorrência dos requisitos legais exigidos para o decisum, tampouco encerrou juízo de certeza quanto à responsabilidade do ora agravante, visto que, diante dos elementos produzidos na investigação policial e aquelas colhidas durante a instrução processual, apenas reconheceu a existência de indícios suficientes para a admissão da denúncia, incluindo-se a materialidade, a autoria e as qualificadoras do delito de homicídio tentado, sem emitir qualquer juízo valorativo.



    4. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    5. No caso, a prisão cautelar encontra-se justificada pela gravidade concreta da suposta conduta, na qual o paciente teria, descumprindo medida protetiva de não aproximação, invadido, mediante arrombamento, a residência de sua ex-esposa e, de posse de um machado, atacou violentamente a sua ex-companheira e as duas filhas dela. Além disso, há informações de que o acusado estaria envolvido na prática de outros crimes, havendo indícios de que, se solto, poderá constranger as vítimas e as testemunhas, podendo, inclusive, voltar a praticar novos crimes.



    6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Noutras palavras, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    7. Agravo regimental improvido” (sítio eletrônico do STJ).



    Não há o que dissentir da decisão da Quinta Turma do STJ.



    O art. 413 do Código de Processo Penal determina que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    Determina, ainda, que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1°, do CPP).



    Com efeito, na espécie, a sentença de pronúncia preenche os requisitos legais, ao tratar sobre a materialidade e a autoria, sem trasbordar em excesso de linguagem.



    Ademais, quanto à prisão preventiva, destaco que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege essa matéria.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar e demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator